Tribunal: STF
Processo: MS 37244
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança ajuizado por Transporte Única Petrópolis Ltda. em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Petrópolis, nos autos do Processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042.
    É breve o relatório.
    Prefacialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Luiz Fux vindo-me concluso na data de 9/7/2020, por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF.
    Destaco que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)” (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 1º/9/99 - grifos no original).
    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”, incluídas nessas ações, os mandados de segurança voltados contra os atos praticados por estes Conselhos.
    No caso dos autos, a autoridade apontada para figurar no polo passivo do writ é o Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Petrópolis, cujos atos não estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança.
    Pelo exposto, não conheço do mandamus, ante a manifesta incompetência desta Corte.  
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF)
Documento assinado digitalmente